Tribunal: CARF
Processo: 15374.720012/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720012/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.516 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
ATLAS AIR INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 18/01/2008
IMPORTAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO.
CARGA MANIFESTADA. EXTRAVIO.
As presunções legais sobre o extravio de mercadorias são juris tantum. Afinal, trata-se
de operações amplamente documentadas, cabendo a cada declarante fazer prova de
que aquilo que está a declarar não corresponde à realidade.
Comprova o extravio de mercadoria manifestada os registros do Sistema MANTRA,
os quais indicam sua falta na descarga e não armazenamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSPORTADOR.
Atribui-se ao transportador a responsabilidade pelos tributos e multa incidentes sobre
o extravio, constatado na descarga, de mercadorias manifestadas.
PIS.
COFINS.
IMPORTAÇÃO.
ICMS
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 62, §2o, do RICARF.
Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 559.937/RS, declarou a
inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição ao PIS-importação e da COFINS-
importação sobre o ICMS e as próprias Contribuições (artigo 7o da Lei n.
10.865/2004), o que leva à necessidade de cancelamento integral do lançamento
tributário sobre tais montantes, que indevidamente compuseram a base de cálculo das
Contribuições em questão. Aplicação do art. 62, §2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo da Contribuição ao PIS-
importação e da COFINS-importação o valor do ICMS e das próprias Contribuições.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720012/2008-49
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720012/2008-49

Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais De Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
improcedente impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Tratam os autos de procedimento fiscal de conferência final de manifesto, do qual
decorreu a lavratura de Auto de Infração para exigência do Imposto sobre a Importação
(II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS/PASEP e COFINS-Importação,
além da multa prevista no art. 628, III, alínea “d”, do Decreto no. 4.543/2002, em
virtude do extravio de mercadoria manifestada, perfazendo o valor total do crédito
tributário R$ 97.330,87.
A autoridade lançadora relata haver constatado o não armazenamento de cargas que
foram devidamente declaradas pela interessada no Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento – MANTRA, instituído pela IN SRF n°
102/94, a saber:
1) 03 (três) volumes, peso 283,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 04000451-1, de
06/02/2004, com o documento de carga aérea MAWB 403 7067 6546 HAWB
4M59B93, no Voo GTI0071;
2) 01 (um) volume, peso 24,500 kg, sob o Termo de Entrada n° 04004035-6, de
05/10/2004, com o documento de carga aérea MAWB 549 1126 4433 HAWB
5LBF876, no Voo GTI0051;
3) 01 (um) volume, peso 10,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 04004516-1, de
08/11/2004, com o documento de carga aérea MAWB 549 1130 6050 HAWB 231697,
no Voo GTI0051.
Objetivando obter esclarecimentos acerca do ocorrido com referidos volumes, foram
lavradas intimações fiscais em face da transportadora aérea, agente de cargas e
importadora, cujas respostas encontram-se juntadas aos autos.
Considerando caracterizado o extravio, o fisco procedeu à valoração das mercadorias
para fins de apuração dos tributos devidos.
No caso do MAWB 403 7067 6546 HAWB 4M59B93 (termo 0451), cuja consignatária
é a empresa 3M DO BRASIL LTDA, foram utilizadas as informações do conhecimento
aéreo (frete) e da fatura comercial apresentada pela importadora, aplicando-se as
alíquotas correspondentes ao NCM por ela informado.
No caso do MAWB 549 1126 4433 HAWB 5LBF876 (termo 4035), cuja consignatária
é a empresa HEWLETT-PACKARD COMPUTADORES LTDA, foram utilizadas as
informações das faturas comerciais apresentadas pela agente de carga (DANZAS
LOGÍSTICA ARMAZÉNS GERAIS LTDA) e importadora. Foram aplicadas as
alíquotas correspondentes ao código NCM 8542.31.90, que atualmente corresponde ao
NCM 8542.21.92.
No caso do MAWB 549 1130 6050 HAWB 231697 (termo 4516), cuja consignatária é a
empresa LUCENT BRASIL COMMERCIAL SERV. LTDA, tendo em vista a
impossibilidade de identificação das mercadorias, a base de cálculo foi arbitrada nos
termos do artigo 67, caput e § 1° da Lei n° 10.833/2003, equivalente à média dos
valores por quilograma de todas as mercadorias importadas, a título definitivo e pela
mesma via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no
respectivo período de apuração, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais,
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720012/2008-49

acrescidas de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão estatístico. Foram
aplicadas as alíquotas de 50% para cálculo do II e 50% para cálculo do IPI, nos termos
do caput do referido normativo. Para determinação da base de cálculo de que trata o
dispositivo legal, foram utilizados dados das declarações de importações realizadas no
2° semestre de 2006 (semestre mais recente em que houve importações) pela empresa
consignatária.
Cientificada do lançamento em 08/02/2008, a interessada apresentou impugnação em
11/03/2008, juntada às fls. 161 e seguintes, alegando em síntese que:
a) preliminarmente, alega a nulidade do auto de infração por haver preterido o direito de
defesa, uma vez que a autoridade autuante, ao não indicar perfeitamente a legislação
incidente, desrespeitou a forma preceituada pelo artigo 10, inciso IV, do Decreto
70.235/72. Prejudicado o correto enquadramento legal, a defesa do autuado restou
dificultada, já que não foram mencionados os seguintes dispositivos legais:
a1) no auto de infração do II, os artigos 173 do CTN, 42, 592, 596 e 602 do Decreto
4.543/2002, e IN 102/94 são citados de forma genérica, sem identificação da hipótese
normativa específica (incisos, parágrafos, artigos) aplicada ao caso em tela. Além disso,
menciona o artigo 32, inciso I e parágrafo único, alínea “b” do Decreto-lei no 37/66,
dispositivo que não existe mais e não coloca a nova hipótese de incidência;
a2) no auto de Infração do IPI, os artigos 24, 34, 122, 127 e 130 do Decreto 4.544/02
(RIPI) são citados de forma genérica, sem identificação da hipótese normativa
específica (incisos, parágrafos) aplicada ao caso em tela. Além disso, faz menção ao art.
67, caput, e §1o da Lei 10.833/03, o qual trata da utilização de método de
cálculo para definição da base de cálculo do II e não do IPI;
a3) no auto de Infração do PIS e COFINS, os artigos 1o e 3o, §1o, da Lei 10.865/04 são
citados de forma genérica, sem identificação da hipótese normativa específica (incisos,
parágrafos) aplicada ao caso em tela. No art. 5o, inciso I, o contribuinte é indicado com
importador quando sua atividade é o transporte internacional de cargas, não havendo
conexão entre o dispositivo legal e o contribuinte autuado. Além disso, faz menção ao
art. 67, caput, e §1o da Lei 10.833/03, o qual trata da utilização de método de cálculo
para definição da base de cálculo do II e não do PIS e COFINS-Importação;
b) com relação ao procedimento de conferência final do manifesto, o artigo 589 do
Regulamento Aduaneiro foi desrespeitado, uma vez que não houve o confronto dos
documentos referentes ao Manifesto de Carga com os de registro de descarga. Não
tendo sido apresentados todos os documentos que comprovam o ilícito aduaneiro, como
o Manifesto Internacional de Carga dos “Master” e dos “Houses”, cópias dos
Conhecimentos Genéricos e seus “filhotes”, extratos do Siscomex-Mantra, o ilícito não
restou comprovado pela autoridade autuante, quem detinha o ônus da prova. Além
disso, também não foram apreciados os pedidos de diligência requeridos pelo
interessado. Dessa forma, por não terem sido apresentados os elementos de prova no
momento oportuno, resta decaído o direito de fazê-lo após a lavratura do presente Auto
de Infração;
c) no tocante ao pólo passivo da obrigação imposta no Auto de Infração, a autoridade
mais uma vez cometeu equívoco ao atribuir a responsabilidade à Companhia Aérea,
uma vez que nos termos dos artigos 4o e 8o da IN/SRF 102/94, e art. 30, caput e §2o do
Decreto 4.543/02, o agente de carga é que deve figurar no referido polo;
d) como não foram observados diversos preceitos da Portaria RFB 4.066/07, como
ciência pelo interessado do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, não fornecimento
de senha para acesso ao andamento do MPF, não emissão de Mandado de Procedimento
Fiscal – Extensivo, ausência do MPF anexo ao auto de infração, o direito à defesa do
impugnante restou cerceado, acarretando a nulidade do Auto de Infração;
e) com relação aos cálculos do II e IPI, relativos ao MAWB 549 1130 6050 e HAWB
231697, TERMO 04004516-1, a autoridade aduaneira se equivocou ao aplicar o art. 67
e parágrafo único da Lei 10.833/2003, pois fez uma inovação jurídica ao multiplicar
(sem nenhum permissivo legal) a base de cálculo pelo peso da mercadoria. Além disso,
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720012/2008-49

entende que a média a que se refere o legislador é a do semestre anterior ao termo de
entrada e não semestre anterior à autuação. Aduz que não há comprovação oficial dos
valores, nem demonstrativo da aplicação da fórmula do art. 67 e seu §1o; f) quanto à
forma de cálculo do PIS/PASEP e COFINS, a mesma também se torna nula, uma vez
que não ficou demonstrada a obtenção da base de cálculo e apuração dos valores
devidos, desrespeitando a IN SRF 572/2005;
g) enumera diversos aspectos pelos quais a Lei no 10.865/2004 feriu a Constituição
Federal, razão pela qual requer a improcedência total do lançamento em matéria de PIS
e COFINS;
h) caso não acolhidas as preliminares acima expostas, no reconhecimento da
insubsistência e/ou nulidade do Auto de Infração, apresenta as seguintes questões
meritórias:
h1) no tocante ao MAWB 403 7067 6546 e HAWB 4M59B93, TERMO 04000451-1,
observa que a agente de carga, empresa DANZAS LOGÍSTICA ARMAZÉNS GERAIS
LTDA, informa que a mercadoria não foi devidamente embarcada na origem. Já a
consignatária, empresa 3M DO BRASIL LTDA, informou que nunca recebeu a carga e
a mesma ficou retida na origem e retornou ao exportador. A autoridade autuante, porém,
ignorou os argumentos fáticos trazidos pela consignatária de que não houve extravio e
sim não houve embarque e, pior, utilizou-se dos dados de identificação e quantificação
da carga para efeitos de cálculo dos tributos. Considera como cabalmente comprovado
que não ocorreu extravio e sim erro de informação no Mantra. Requer, uma vez mais, a
realização das diligências anteriormente requeridas junto à Alfândega do Aeroporto
Internacional de Viracopos, para que sejam excluídas quaisquer possibilidades de
dúvidas quanto ao real extravio das mercadorias, e sejam produzidas provas cabais
acerca da nulidade ou insubsistência no que tange ao mérito da autuação;
h2) no tocante ao MAWB 549 1126 4433 e HAWB 5LBF876, TERMO 04004035-6,
observa que a agente de carga, empresa DANZAS LOGÍSTICA ARMAZÉNS GERAIS
LTDA, informa que a mercadoria não foi devidamente embarcada na origem. Já a
consignatária, empresa HEWLETT-PACKARD COMPUTADORES LTDA, informou
que não recebeu o material e quais teriam sido os produtos importados. A autoridade
autuante, porém, ignorou os argumentos fáticos trazidos pela consignatária de que não
houve extravio e sim não houve embarque e, pior, utilizou-se dos dados de identificação
e quantificação da carga para efeitos de cálculo dos tributos. Considera como
cabalmente comprovado que não ocorreu extravio e sim erro de informação no Mantra.
Requer, uma vez mais, a realização das diligências anteriormente requeridas junto à
Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos, para que sejam excluídas
quaisquer possibilidades de dúvidas quanto ao real extravio das mercadorias, e sejam
produzidas provas cabais acerca da nulidade ou insubsistência no que tange ao mérito
da autuação;
h3) no tocante ao MAWB 549 1130 6050 e HAWB 231697, TERMO 04004516-1,
observa que a agente de carga, empresa PANALPINA S/A, informa que não recebeu a
carga. Já a consignatária, empresa LUCENT BRASIL COMMERCIAL SERV. LTDA,
foi intimada de forma falha e ineficaz, já que não se sabe se a pessoa que recebeu a
correspondência poderia de fazê-lo, além de não estar perfeitamente identificada. Logo,
entende como não caracterizado o extravio. A autoridade autuante, porém, ignorou os
argumentos fáticos trazidos pelos intimados de que não houve extravio e sim não houve
embarque e, pior, utilizou-se dos dados de identificação e quantificação da carga para
efeitos de cálculo dos tributos. Considera como cabalmente comprovado que não
ocorreu extravio e sim erro de informação no Mantra. Requer, uma vez mais, a
realização das diligências anteriormente requeridas junto à Alfândega do Aeroporto
Internacional de Viracopos, para que sejam excluídas quaisquer possibilidades de
dúvidas quanto ao real extravio das mercadorias, e sejam produzidas provas cabais
acerca da nulidade ou insubsistência no que tange ao mérito da autuação. Apresenta os
quesitos de diligência;
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720012/2008-49

i) requer, sucessivamente, a insubsistência do auto de infração e seu arquivamento,
tendo em vista os argumentos acima resumidos nos itens “b”, “c”, “d”, “h1”, “h2” e
“h3”; a nulidade do Auto de Infração para que sejam corrigidas as nulidades apontadas
nos itens “a”, “a1”, “a2”, “a3”, “d”, “e”, “f” e “g” acima; a realização de
diligências nos departamentos competentes da Alfândega de Viracopos,
como dos consignatários das cargas envolvidos.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “e-processo”.
O julgamento da impugnação (fls 162 a 198) resultou no Acórdão da DRJ de São
Paulo/SP (fls 218 a 229), cuja ementa segue colacionada abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador:
18/01/2008 CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA.
EXTRAVIO.
Comprova o extravio de mercadoria manifestada os registros do Sistema MANTRA que
indicam sua falta na descarga e não armazenamento.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TRANSPORTADOR.
Atribui-se
ao
transportador a responsabilidade pelos tributos e multa incidentes sobre o extravio,
constatado na descarga, de mercadorias manifestadas.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL. NULIDADE. Não ocorre nulidade no auto de infração cuja descrição dos fatos
permite claramente identificar as razões da autuação, sua fundamentação legal e a
matéria objeto do lançamento.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. O
Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de planejamento e
controle das atividades de fiscalização. Sua ausência não acarreta a nulidade do auto de
infração lavrado por autoridade competente com observância das balizas legais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Demonstrado o caráter prescindível
da diligência, o pedido deve ser indeferido.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 67, § 1o,
DA LEI No 10.833/2003. No caso de impossibilidade de identificação das cargas
extraviadas, aplica-se o disposto no artigo 67, § 1o, da Lei 10.833/03, multiplicando-se o
valor médio por unidade de quilograma, obtido nos termos do §1o, pela quantidade de
quilogramas que corresponde à mercadoria extraviada.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho, por meio de petição de fls
241 a 256, apresentando os seguintes pontos de defesa: preliminarmente, i) da nulidade do
procedimento de conferência final de manifesto; ii) da ilegitimidade passiva da recorrente; iii) e
da ilegalidade da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS; já com relação ao
mérito, iv) estar comprovado que não houve extravio das cargas, e sim erro no sistema
MANTRA, de modo que não existiria o ilícito aduaneiro em questão. Requer que o processo seja
convertido em diligência para tal comprovação, apresentando quesitos.
Em 27 de março de 2019, por meio da Resolução n. 3402-001.822, o julgamento
presente processo foi convertido em diligência por esse Colegiado em sua anterior composição,
para que documentação complementar fosse juntada aos autos a respeito do conhecimento de
carga MAWB 549 1130 6050 (HAWB 231697, TERMO 04004516-1).
Cumprida e diligência e intimada a Recorrente ao seu respeito, porém sem
nenhuma manifestação, retornaram os autos para julgamento.
É o relatório
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720012/2008-49

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Conforme informação de fls 275, o recurso é tempestivo, com base no que dispõe
o artigo 33 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, bem como atende as demais condições
de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.

i) preliminar de nulidade do procedimento de conferência final de manifesto
e de ilegitimidade passiva da recorrente
A decisão recorrida traz didática abordagem da documentação aduaneira discutida
no presente processo, na época vigente aos fatos, nos seguintes termos:
Examinemos, inicialmente, o contexto normativo que disciplina o procedimento de
conferência final de manifesto, tal como previsto pelo art. 589 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543/2002, vigente à época dos fatos;
“Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros de descarga (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
39, § 1o).”
Consoante os termos do artigo 39 do mesmo diploma legal, temos que toda mercadoria
procedente do exterior, transportada por qualquer via, deve ser registrada em manifesto
ou em outra declaração de efeito equivalente.
A Instrução Normativa SRF no 102, de 20 de novembro de 1994, instituiu um sistema
de controle informatizado de cargas denominado “Mantra”, que disciplina os
procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior, entre
outras.
De acordo com o art. 4o dessa norma, a carga procedente do exterior será informada no
Mantra pelo transportador ou desconsolidador da carga, previamente à chegada do
veículo transportador, sendo tais informações apresentadas à unidade local da SRF que
jurisdiciona o seu local de desembarque. O § 3o do art. 4o prevê que referidas
informações poderão ser complementadas, nos prazos que especifica, a saber: I – até o
registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido prestadas
mediante transferência direta de arquivos de dados; e II – até duas horas após o registro
de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de terminal de
computador.
Considerando que o transportador poderia ter solicitado a exclusão do documento de
carga objeto do procedimento fiscal, dentro do prazo previsto no inciso II, concluiu a
autoridade aduaneira que, em não o fazendo, a carga foi considerada manifestada para
os todos os efeitos legais, conforme o que determina o art. 6o, inciso I:
“Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada;”
Sobre o Manifesto Informatizado de Carga, esclarece o art. 11 da IN/SRF 102/94, que
se trata do conjunto de registros de documentos de carga (conhecimentos de carga)
relacionados a um determinado veículo chegado no território aduaneiro. Compõe
referido manifesto, o conjunto das informações sobre carga manifestada a que se refere
o art. 6o.
Em outras palavras, temos que o manifesto é um rol ou relação dos conhecimentos
de carga emitidos pelo transportador. Já o conhecimento de carga prova o
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720012/2008-49

recebimento da mercadoria pelo transportador, e a obrigação deste de entregá-la
no local de destino, reputando-se não escrita qualquer cláusula restritiva ou
modificativa dessa prova ou obrigação (Decreto no 19.473/1930).
Nesse ponto, uma distinção de fundamental importância faz-se necessária: aquela entre
Manifesto e Registros de Descarga.
Já tivemos ocasião de pontuar que o Manifesto Informatizado de Carga compõe-se do
conjunto das informações sobre a carga registradas no Mantra. Ocorre, porém, que o
Mantra – Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento, cuida também de gerenciar os registros de descarga. Nesse
sentido, podemos verificar que os artigos 12 a 15 da IN SRF 102/94 tratam do controle
de carga desembarcada destinada a armazenamento, enquanto os artigos 16 e 17 tratam
do controle daquelas desembarcadas não destinadas a armazenamento.
Em consequência, o procedimento fiscal de conferência final de manifesto,
consubstanciado pelo confronto do manifesto com os registros de descarga, extrai
tanto as informações do manifesto como aquelas da descarga de um único Sistema
Gerencial – o Mantra.
Diante de tais considerações acerca do procedimento final de manifesto - com as
quais coaduno na integralidade -, no caso concreto, ao confrontar as informações constantes do
manifesto informatizado da carga com aquelas relativas a sua descarga, a Fiscalização constatou
que as cargas faltaram na descarga, uma vez que não foram objeto de armazenamento.
Ou seja, foi apurada divergência entre os registros das mercadorias manifestadas1
e aquelas descarregadas (mercadoria manifestada faltou na descarga), de modo que a
Fiscalização bem considerou como ocorrido o extravio.
Nessa situação, em que o transportador tem contra si a prova do recebimento da
carga e a obrigação legal de sua entrega no lugar de destino, dele é a responsabilidade tributária
pelo extravio verificado, salvo se comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigos
591 e 592 do do Decreto no 4.543/2002), 2 o que não aconteceu no presente caso.
Como leciona Rosaldo Trevisan, "nos casos em que a mercadoria
comprovadamente ingressas no País, registradas nos documentos correspondentes, estejam sob a
guarda de tais profissionais e não sejam apresentadas à Aduana, o transportador e o depositário
se convertem, de forma geral, em importadores para consumo." 3
Dessarte, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, já que ela
era a transportadora dos bens. É o que determina o artigo 32, inciso I Decreto-Lei 37/66, com
redação dada pela Lei 2.472/88.
Ademais, o fato de a autoridade fiscal poder elencar como responsável solidário
outrem (parágrafo único do mesmo dispositivo), em nada altera a responsabilidade original do
transportador, já que ambos seriam igual e conjuntamente cobrados pelo valor global da dívida.

1 Nestes casos, o §2o do artigo 1o do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo artigo 1o do Decreto-Lei 2.472/88,
dispõe que “considera-se entrada no território aduaneiro a mercadoria que conste como tendo sido importada e cujo
extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira”.
2 Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem lhe deu causa, cabendo ao
responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de
importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 60, parágrafo único).
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 41):
[...]
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel, manifestados.
3 Imposto de Importação e o Direito Aduaneiro Internacional. Sâo Paulo: Aduaneiras, 2018. p. 435.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720012/2008-49

Por tais razões, devem ser afastadas as preliminares arguidas pela Recorrente.

ii) da ilegalidade da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 559.937/RS,4 declarou a
inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição ao PIS-importação e da COFINS-importação
sobre o ICMS e as próprias Contribuições (artigo 7o da Lei n. 10.865/2004), o que leva à
necessidade de cancelamento integral do lançamento tributário sobre tais montantes, que
indevidamente compuseram a base de cálculo das contribuições em questão (fls 11 e 14),
conforme se verifica da tabela de fls 159, a seguir colacionada:

4
EMENTA Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei no 10.865/04.
Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da
CF e art. 149, § 2o, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro
acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1.
Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art. 195, § 4o, da CF. Não há que se
falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV
do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação. 2. Contribuições cuja instituição foi
previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente
instituídas por lei ordinária. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer
que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de não se admitir o crédito
senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar
ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica
submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da
CF. 4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad
valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva
competência. 5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização de expressão com
sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do
Imposto sobre a Importação. 6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação,
não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de
tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que
as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor
aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal. 7. Não há como equiparar, de
modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a
COFINS -Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto
importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São
tributos distintos. 8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da
isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha
efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições , por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a
que se nega provimento.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720012/2008-49

Tendo sido decidida a questão em sede de recurso extraordinário com repercussão
geral reconhecida, torna-se imperioso o seu acatamento por este Conselho, nos moldes do artigo
62, §2o do Regimento Interno do CARF, o qual prescreve a necessidade de reprodução, pelos
Conselheiros, das decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na
sistemática da repercussão geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Nesse sentido, é de se reconhecer o direito da Recorrente à cobrança da
Contribuição ao PIS-importação e da COFINS-importação unicamente sobre o valor aduaneiro,
sendo excluídas da base de cálculo o valor do ICMS e das próprias Contribuições.

iii) comprovação de que não houve extravio das cargas, e sim erro no sistema
MANTRA, de modo que não existiria o ilícito aduaneiro em questão
Conforme restou demonstrado no item i) acima, haja vista que o próprio
transportador, ora Recorrente, informou no sistema Mantra as cargas sob comento, tendo decorrido o
prazo legal previsto pela IN SRF 102/94 (art. 4o) sem qualquer correção, a carga foi considerada
manifestada para todos os efeitos legais (art. 6o). Desta feita, uma vez constatada a falta na descarga
e não armazenamento, encontram-se caracterizados o extravio e a consequente responsabilidade do
transportador, a menos que sejam apresentadas provas hábeis a excluir sua responsabilidade.
Efetivamente, desde o início da fiscalização até a decisão recorrida, resta claro nos
autos que, mesmo informada que deveria produzir provas para elidir sua responsabilidade, a
Recorrente manteve-se inerte. Insiste, desde o início do presente processo administrativo, no fato de
a importadora 3M DO BRASIL LTDA e da agente de cargas DANZAS LOGÍSTICA
ARMAZÉNS GERAIS LTDA haverem informado que nunca receberam as cargas, e que as
mesmas teriam ficado retidas na origem.
É certo que, caso comprovado que a mercadoria, apesar de registrada nos
documentos de transporte, jamais saiu do país exportador, tendo havido erro no registro de
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720012/2008-49

transporte, não ocorre a incidência do Imposto de Importação porque não há efetiva importação.
Inexiste competência outorgada ao ente federal pela Constituição para a pretendida tributação. 5
Porém, a Recorrente nada mais trouxe aos autos para provar as assertivas acerca
do paradeiro das mercadorias.
A diligência requeria por esse Colegiado deu mais uma oportunidade de serem
trazidos documentos comprobatórias das alegações da Recorrente, mas nada novo ou em seu
favor foi apresentado.
É preciso repisar que é seu o ônus da prova dos fatos que alega, uma vez que se
trata fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito da Fiscalização (artigo 373, inciso II
NCPC), devidamente embasado na legislação e na documentação citadas alhures.
Com efeito, as presunções legais sobre o extravio de mercadorias são juris tantum.
"Está-se a tratar de operações amplamente documentadas. E cabe a cada declarante fazer prova
de que aquilo que está a declarar não corresponde à realidade." 6
Mediante tais considerações, conclui-se que a Recorrente não possui razão no
mérito de sua defesa.

Dispositivo

Por tudo quanto exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para excluir da base de cálculo da Contribuição ao PIS-importação e da COFINS-
importação o valor do ICMS e das próprias Contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

5 TREVISAN, Rosaldo. O Imposto de Importação e o Direito Aduaneiro Internacional. São Paulo: Aduaneiras,
2018. p. 367.
6 TREVISAN. Rosaldo. O Imposto de Importação e o Direito Aduaneiro Internacional. São Paulo: Aduaneiras,
2018. p. 366.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.516 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720012/2008-49

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital